Tribunal: STF
Processo: RE 294440
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. SÚMULA 279
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Responsabilidade pública que se caracteriza, na forma do §
6.º do art. 37 da Constituição Federal, ante danos que agentes do
ente estatal, nessa qualidade, causarem a terceiros, não sendo
exigível que o servidor tenha agido no exercício de suas funções.
Precedente.
Análise das circunstâncias fáticas do caso dos autos
inviável por força da súmula em questão.
Agravo desprovido.